Tribunal: STF
Processo: RHC 237656
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 855.980/SP, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal); e (b) 6 meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de lesão corporal culposa (art. 129, §6º, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena do crime de homicídio duplamente qualificado, na forma consumada, para dezesseis (16) anos e quatro (4) meses de reclusão (Doc. 13).



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual a Ministra relatora não conheceu (Doc. 29), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 44). O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DO WRIT DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONCLUSÃO DA CORTE LOCAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Relator na origem, no voto condutor da revisão criminal, não conheceu do pedido em razão da ausência de novas provas a sustentarem o pleito revisional. Essa conclusão, todavia, não foi infirmada no writ, pois o Impetrante, em vez de narrar se houve error in procedendo e ressaltar a possibilidade de a controvérsia ser eventualmente analisada na via eleita, limitou-se a deduzir alegações sobre o mérito, o que consubstancia supressão de instância, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    2. É incabível inovação recursal em agravo regimental, pela preclusão consumativa. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer seja conhecido e provido o presente recurso para que seja concedida a ordem ao Recorrente, para o fim de que seja absolvido nos termos do art. 386, VI, do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, redimensionando a pena para aquela prevista ao crime de homicídio simples (121, caput, do CP). 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente